Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009798-82.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (IMPETRANTE), KLEYTON ROSA DE SOUZA - CPF: 055.744.481-06 (PACIENTE), 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, REAVALIAÇÃO PERIÓDICA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE SEGREGADO HÁ MAIS DE 4 (QUATRO) MESES – NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE - PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR - PLEITOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA - AÇÃO PENAL IMPULSIONADA REGULARMENTE - POSIÇÃO DO TJMT - PRAZOS PROCESSUAIS NÃO PEREMPTÓRIOS - ENTENDIMENTO DO STJ - EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO - REAVALIAÇÃO TRIMESTRAL DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PROVIDÊNCIA JUDICIAL SUJEITA ÀS COMPLEXIDADES FÁTICAS E JURÍDICAS - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – EXPRESSIVA QUANTIDADE [369kg] DE MACONHA – ALTO VALOR COMERCIAL - ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – PATERNIDADE DE CRIANÇA COM 9 (NOVE) ANOS DE IDADE - NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE SEJA O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS – IMPERTINÊNCIA DA PRISÃO DOMICILIAR – ENTENDIMENTO DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – INSUFICIÊNCIA – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

“Demonstrado que o juízo singular vem diligenciando para o regular andamento do feito, resta afastada a alegação de excesso de prazo e, levando em consideração que a instrução processual encontra-se próxima de seu fim, com Audiência de Instrução e Julgamento já designada para data próxima, não há falar em excesso de prazo”
(TJMT, HC no 1006560-55.2023.8.11.0000).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade
(STJ, HC no 268.514/SP).

A diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que a reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA; HC no 589544/SC).

“
A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS)
” (TJMT, HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000).

A expressiva quantidade de maconha [369kg], com valor comercial estimado em aproximadamente R$ 1.623.000,00 (um milhão e seiscentos e vinte e três mil reais, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no HC n. 794.821/SP; TJMT, HC 1005502-51.2022.8.11.0000).

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS).

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

A mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG; RHC 157433/SP).

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, diante do suposto envolvimento do paciente com narcotraficância de larga escala, considerada a apreensão de expressiva quantidade de maconha [369kg], “
o que demonstra [...] a perniciosidade da ação ao meio social”
(STJ, HC no 227.373/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1009798-82.2023.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM

PACIENTE(S): EMERSON DE SOUZA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de KLEYTON ROSA DE SOUZA contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1003114-15.2023.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 – (fls. 75/82-ID

161243673).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente
“se encontra preso a mais de 92 dias sem que tenha ocorrido o fim da instrução processual”
, desde 26.1.2023, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa [impetração em 28.4.2023]; 2)
“a prisão não pode perdurar infinitamente, devendo ser revista a cada 90 dias [...], o que não ocorreu”
; 3) inexistem os pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente “
é primário, de bons antecedentes, com ocupação lícita e residência fixa, filho, esposo, pai de filho menor
”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, aplicadas medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar (ID 166768693), com documentos (ID 166868694/ ID 166768698).

O pedido liminar foi indeferido (ID 167024182).

O Juízo singular prestou informações

(ID 167902195/ ID 167902197).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus - Paciente preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes – Alegação de excesso de prazo para instrução processual – inocorrência – feito que tramita de forma regular – instrução processual já designada – ausência de desídia ou falha na prestação jurisdicional – Requisitos necessários para a manutenção da custódia cautelar que ainda se fazem presentes – grande quantidade de entorpecente apreendido – mais de 350 (trezentos e cinquenta) quilos de maconha – paciente com anotações criminais pretéritas – risco de reiteração delitiva – Enunciado 6/TCCR/TJMT - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 170979152)

É o relatório.

Intime-se o advogado Washington Luis Pereira Milhomem, OAB/MT 29.834, considerado o pedido de sustentação oral (ID 166768693).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 26.1.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“Com efeito, havendo indícios suficientes de autoria, forçoso é reconhecer a presença do fumus comissi delicti, conforme preceitua a parte final do art. 312 do CPP.

No que diz respeito ao periculum libertatis, verifico que a quantidade de entorpecentes localizados com o indiciado, a saber: mais de 369 (trezentos e sessenta e nove) quilos de maconha e o fato de haver informações de que o custodiado utilizava-se de uma borracharia para comercializar entorpecentes, demonstram a gravidade concreta dos fatos, justificando a custódia cautelar, da segregada em comento, por garantia da ordem pública, com vistas a colocar a sociedade a salvo de, futura, reiteração de tão grave delito (tráfico de drogas).

Ademais, justificar-se a custódia cautelar da agente por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, haja vista que não há prova nos autos de ocupação lícita. Notese que em seu interrogatório prestado em fase inquisitorial o indigitado

declarou trabalhar como autônomo (borracheiro), não havendo nada, portanto, que o prenda ao distrito da culpa, razão pela qual, vale repetir, justifica-se o decreto prisional cautelar do indigitado.

[...] Verifico, ainda, após consulta aos antecedentes criminais do custodiado (ID. 108225760), que o mesmo registra

utras passagens pela prática de crimes, justificando-se sua prisão, a fim de manter a ordem pública.

Com efeito, por tudo que mereceu registro, vislumbro presente o periculum libertatis no vertente caso.

Por derradeiro verifico, no vertente caso, ser incabível e inadequada a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, haja vista a reiteração criminosa do custodiado, de modo que outra medida cautelar não terá o condão de fazer com que o agressor respeite a decisão judicial (CPP, art. 282, § 6o).

Sendo assim, a manutenção da prisão preventiva no caso em apreço se mostra, extremamente, necessária, enquadrando-se, portanto, na hipótese aventada no art. 4, III, da Recomendação n. 62/2020 do CNJ.

Estando presentes os requisitos legais para o decreto prisional cautelar do indigitado, impõe-se seja convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos: converto a prisão em flagrante de KLEYTON ROSA DE SOUZA em prisão preventiva. Observe o Sistema Prisional que o preso provisório deverá ser mantido separado dos que já tiverem condenação definitiva; EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO.”
(Jeverson Luiz Quintieri, juiz de Direito –

fls. PJe 1001130-93.2023.8.11.0042)

Em 25.2.2023, a Defesa pediu a revogação da prisão preventiva (PJE no 1003114-15.2023.8.11.0042).

Em 3.3.2023, o órgão do Ministério Público denunciou o paciente por tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (PJE no 1003114-15.2023.8.11.0042).

Em 17.3.2023, o Juízo singular determinou notificação do paciente para apresentar defesa preliminar e indeferiu pedido de revogação da segregação cautelar com a seguinte fundamentação:

“
[...] Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar, subsistindo os fatos e fundamentos exarados na decisão na audiência de custódia realizada no APFD n. 1001130-93.2023.8.11.0042, em 28/02/2023 (Id. 111045325 – págs. 62/75).

Digo isso, pois, a materialidade delitiva está comprovada pela apreensão de QUANTIDADE EXORBITANTE de drogas – 393 (trezentos e noventa e três) tabletes de maconha, com massa total de 369,075 kg (trezentos e sessenta e nove quilogramas e setenta e cinco gramas) – o que, por si só, justifica a aplicação da medida extrema.

Os indícios da autoria delitiva praticada pelo requerente também se fazem presentes, haja vista o depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

Destarte e avaliando a gravidade concreta do crime de tráfico de entorpecentes, indispensável a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme reiteradamente tem decidido o TJ/MT:

‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’ - Enunciado n. 25 do TJ/MT.

Além disso, ainda que a defesa sustente a presença de bons predicados pessoais em favor do téu, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar, porquanto demonstrado, in caso, a periculum in libertatis (Enunciado n. 43 do TJ/MT).

O tráfico de entorpecente é um crime que causa grandes prejuízos à sociedade, vez que atinge a saúde pública e a paz social. Havendo indícios da prática do crime de tráfico de drogas, a medida que se tem para acautelar e garantir a ordem social é a segregação cautelar daquele agente, observando-se, obviamente, os termos da lei.

Por todas as razões acima e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de relaxamento/revogação da prisão preventiva, formulado em favor de KLEYTON ROSA DE SOUZA, valendo a presente decisão como revisão da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

Notifique-se a parte ré para apresentar a defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias [...]
.” (Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito – PJE no 1003114-15.2023.8.11.0042)

Em 24.3.2023, a Defesa requereu, novamente, a revogação da segregação cautelar do paciente (PJE no 1003114-15.2023.8.11.0042).

Em 10.4.2023, o paciente apresentou sua defesa preliminar (PJE no 1003114-15.2023.8.11.0042).

Em 9.5.2023, o juiz da causa rejeitou a preliminar de nulidade da busca domiciliar, recebeu a denúncia, manteve a prisão preventiva do paciente por entender que permanecem os motivos que a ensejaram (PJE no 1003114-15.2023.8.11.0042).

A audiência de instrução, a ser realizada por videoconferência, está designada para o dia 9.8.2023 (PJE NU 1002961-50.2021.811.0042).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado há mais de 4 (quatro) meses [data da prisão preventiva – 26.1.2023].

Nesse período, o juiz da causa determinou a notificação do paciente, apreciou a preliminar alegada na defesa prévia, recebeu a denúncia, indeferiu 2 (dois) pedidos de revogação da prisão preventiva e designou audiência de instrução probatória.

A ação penal tem sido impulsionada regularmente, haja vista que os atos processuais produzidos [notificação do paciente, recebimento de denúncia, indeferimento de liberdade provisória e designação de audiência] mostram-se proporcionais ao tempo de segregação cautelar do paciente, considerado o dia da decretação da prisão preventiva [26.1.2023] e o relatório desta impetração [6.6.2023], “
não havendo qualquer atraso
” a ensejar a liberdade do paciente (STJ, HC 388.133/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 31.5.2017).

Aplicável posição deste e. Câmara:

“
Demonstrado que o juízo singular vem diligenciando para o regular andamento do feito, resta afastada a alegação de excesso de prazo e, levando em consideração que a instrução processual encontra-se próxima de seu fim, com Audiência de Instrução e Julgamento já designada para data próxima, não há

falar em excesso de prazo.
” (HC no 1006560-55.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 18.4.2023).

Ademais, os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 3.9.2013).

Nesse contexto, não se evidencia excesso de prazo.

No tocante à reavaliação da custódia a cada 90 (noventa) dias, o Juízo singular reanalisou a prisão preventiva do paciente em 17.3.2023 e 9.5.2023, oportunidades em que manteve o ato constritivo.

De toda sorte, a diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que a reavaliação periódica da segregação cautelar constitui providência judicial sujeita às complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, não se tratando de termo peremptório (STJ, AgRg no HC 579.125/MA - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 16.6.2020; HC no 589544/SC - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 25.6.2020).

No mesmo sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“
A ausência de reavaliação da custódia preventiva dentro do prazo estabelecido no art. 316, parágrafo único, do CPP, não implica em imediata revogação. Isso porque, ‘não se trata de termo peremptório’ (STJ, AgRg no HC 580.323/RS).
” (HC NU 1013298-64.2020.8.11.0000 – Relator: Orlando de Almeida Perri – 17.7.2020)

Portanto, não se reconhece a ilegalidade apontada.

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na apreensão de 395 (trezentos e noventa e cinco) tabletes com peso total de 369kg (trezentos e sessenta e nove quilogramas) de maconha, no estabelecimento comercial denominado “Borracharia do Kayke”, localizado à avenida Coronel Estevão Torquato da Silva, no bairro Pascoal Ramos, município de Cuiabá/MT.

Anote-se que a maconha apreendida [369kg] possui valor no comércio ilício de drogas, aproximadamente, em
R$ 1.623.000,00 (um milhão e seiscentos e vinte e três mil reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre o monitoramento de preços de drogas ilícitas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/ - Acesso em 6.6.2023).

Essa quantidade [369kg] possibilitaria a confecção de aproximadamente 369.000 (trezentos e sessenta e nove mil) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC no 70081969909 - Relator: Des. Diogenes Vicente Hassan Ribeiro - 31.7.2019; TJRS, HC no 5003759-42.2021.8.21.7000/RS - Relator: Des. Ivan Leomar Bruxel – 8.4.2021), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha).

A expressiva quantidade de maconha [369kg], com alto valor comercial [estimado em aproximadamente R$ 1.623.000,00 (um milhão e seiscentos e vinte e três mil reais)], justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, AgRg no HC n. 794.821/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 14.9.2022; TJMT, HC 1005502-51.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva -

Segunda Câmara Criminal – 11.5.2022).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Em seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Por sua vez, o paciente é pai de Kleydson Caique Campos de Souza, de 9 (nove) anos de idade [nascido em 2.2.2014], conforme certidão de nascimento (ID 166768694).

Todavia, a impetração não está instruída com documentos que demonstrem ser o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança.

O c. STJ firmou entendimento de que a mera alegação no sentido de ser pai de filho menor de 12 (doze) anos, sem demonstrar que seria o único responsável pelos cuidados e/ou sustento da criança, não justifica a concessão de prisão domiciliar, tampouco a outorga de liberdade provisória (STJ, RHC 131324/MG – Relator: Min. Felix Fischer 22.9.2020; RHC 157433/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.2.2022).

Assim sendo, o paciente a prisão domiciliar mostra-se impertinente.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes para garantir a ordem pública, diante do suposto envolvimento do paciente com narcotraficância de larga escala, considerada a apreensão de expressiva quantidade de maconha [369kg], “
o que demonstra [...] a perniciosidade da ação ao meio social”
(STJ, HC no 227.373/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 3.12.2012).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023